Tribunal: TJMT
Processo: 1030846-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030846-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILY VENTURA POMPEO DE CAMPOS - CPF: 048.724.611-00 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1030846-31.2022.8.11.0001

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

EMILY VENTURA POMPEO DE CAMPOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A POSSE DE CANDIDATO –
ATO DE NOMEAÇÃO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL - PREVISÃO EDITALÍCIA - NÃO COMPARECIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL
– SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor visando a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada procedente, sustentando ter direito à nomeação, tendo em vista que a convocação se deu apenas por diário oficial.

A parte Recorrida prestou o Concurso Público no ano de 2019, no qual restou classificado em 23°.

O resultado do concurso fora homologado em 04/12/2019, e o autor fora nomeado através do Diário Oficial em data de 06/12/2019.

Por conseguinte, em 30/11/2021 sobreveio ato posterior tornando sem efeito o ato da nomeação em razão do não comparecimento tempestivo para a posse.

Isto posto, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, de fato, é desproporcional e fere o princípio da publicidade, exigir do candidato que acompanhe a nomeação por meio do diário oficial, ou mesmo pela internet,
quando há um longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a nomeação do candidato.

Porém, não foi o que ocorreu no presente caso, pois a convocação ocorreu após 3 dias da homologação do resultado.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE ADMINISTRATIVO. ATO DE NOMEAÇÃO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Havendo previsão expressa no edital de abertura do concurso no sentido de que as nomeações se dariam por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, não há direito líquido e certo a embasar a pretensão da impetrante para suspender os efeitos da publicação que tornou sem efeito o ato de sua nomeação
. Segurança denegada.” (MS 70046359410, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 12/07/2013)

Portanto, mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 10 % sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023